Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-90.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VISTOS...
O pedido de justiça gratuita não merece acolhimento, uma vez que não há comprovação dos autos acerca da impossibilidade do recorrente em arcar o valor do preparo recursal, tampouco de que tenha modificado sua condição do momento em que fora indeferido tal pedido pelo Magistrado Singular.
Sendo assim, intime-se o apelante para recolher o valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - Convocado